Tribunal: STF
Processo: Rcl 92344
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO SUPERVENIENTE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR AO RECLAMANTE. PERDA DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por João Vitor de Souza Caravana, em 23.3.2026, contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da 4ª RAJ de Campinas/SP, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56, ao manter o reclamante preso em regime fechado depois de decisão, nos autos da Execução Penal n. 0024888-11.2025.8.26.0502, de progressão ao regime semiaberto para cumprimento de pena.

2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal. 

Assevera que, em 10.3.2026, foi-lhe concedida a progressão de regime, mas “até a presente data não ocorreu a remoção do apenado a unidade de regime semiaberto, posto que aguarda a disponibilidade de vaga, permanecendo em unidade prisional destinada exclusivamente aos presos provisórios – Centro de Detenção Provisória de Hortolândia - SP” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “em 20.03.2026 apresentou um pedido de providências junto ao Magistrado que oficia nos autos de origem, entretanto, em decisão datada de 20.03.2026, manifestou-se no sentido de que: ‘(...) Não havendo alegação de ilegalidade ou de situação de risco para o reeducando, o pedido de transferência entre unidades dentro do Estado de São Paulo não é de competência da autoridade judiciária, mas sim da Secretaria da Administração Penitenciária, órgão a quem compete a gestão de vagas do sistema prisional’” (fl. 2, e-doc. 1).

Assinala que “já se passaram mais de 13 dias da procedência de seu pedido de progressão de pena sem que tenha sido transferido para a Colônia Penal, dando início ao cumprimento de sua pena no regime intermediário” (fl. 3, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“1. Deferir a liminar para que seja o Reclamante imediatamente transferido para estabelecimento compatível com o regime semiaberto; na ausência de vaga, que aguarde em regime aberto; a persistir o constrangimento ilegal, seja-lhe assegurada a prisão domiciliar com a expedição do alvará de soltura. 
2. Subsidiariamente, que se conceda ordem de HABEAS CORPUS de ofício nos termos do artigo 654, parágrafo 2º CPP com a concessão do regime domiciliar ainda que se determine a utilização de monitoramento eletrônico com a expedição do termo de transferência” (fl. 3, e-doc. 1).

3. Em 26.3.2026, determinou-se fosse oficiado ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da 4ª RAJ de Campinas/SP (Execução Penal n. 0024888-11.2025.8.26.0502), para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante e se a prisão teria sido compatibilizada com o novo regime prisional fixado (e-doc. 9).

4. Em 8.4.2026, decorrido o prazo sem o recebimento das informações, o reclamante peticionou requerendo a análise da liminar pleiteada a fim de ser posto em prisão domiciliar diante da ausência de vagas no regime semiaberto (e-doc. 12).

5. Em 9.4.2026, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da 4ª RAJ de Campinas/SP prestou informações (e-doc. 15).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. A autoridade reclamada informou ter sido concedida prisão domiciliar ao reclamante, com monitoramento eletrônico, em 9.4.2026.

A presente reclamação está prejudicada. O quadro fático-jurídico que autorizou o ajuizamento desta reclamação foi alterado depois de oficiado o juízo por este Supremo Tribunal Federal, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto.

7. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico depois do ajuizamento da ação, julgo prejudicada a presente reclamação (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora